Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754657-05.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KTR LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNACIONAIS EIRELI e MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA: “Pelo ID 256790053 o exequente pugna pela utilização do sistema PREVJUD para tentativa de localização de bens do devedor. Indefiro a utilização do sistema PREVJUD, tendo em vista que informações acerca do recebimento de eventuais benefícios previdenciários pelo executado podem ser obtidas via sistema INFOJUD, cuja pesquisa já fora realizada. Outrossim, são verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o que denota a inefetividade da medida, em que pese os argumentos deduzidos pelo exequente. Retornem os autos a suspensão determinada no ID 207419749.” O Agravante sustenta (i) que “a pesquisa via PREVJUD é medida atípica, quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito”; (ii) que “somente é possível ao Poder Judiciário o acesso a diversas informações dos devedores”; (iii) que “Não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas”; (iv) que, “Embora o INFOJUD disponibilize dados fiscais relevantes, ele não substitui o PREVJUD, pois este último fornece informações previdenciárias atualizadas, completas e específicas, dados esses que não constam necessariamente no INFOJUD”; (v) que “indeferir o uso do PREVJUD sob o argumento de que o INFOJUD já foi consultado compromete a efetividade da execução”; (vi) que “Tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de rendimentos e relações trabalhistas do executado, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil”; w (vii) que, “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar a pesquisa via PREVJUD”. Preparo recolhido (ID 79356285). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator